Tribunal: TJSP
Processo: 0042187-23.2023.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Impetração contra ato praticado pelo Juiz de Direito Presidente da Comissão do Concurso Público para o cargo de Escrevente Técnico Judiciário do Tribunal de Justiça, que não procedeu a nomeação da impetrante. Incompetência deste colendo Órgão Especial para julgamento do mandamus, nos termos do artigo 13, I, "b" do RITJSP. Competência de uma das Câmaras da Sessão de Direito

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Impetração contra ato praticado pelo Juiz de Direito Presidente da Comissão do Concurso Público para o cargo de Escrevente Técnico Judiciário do Tribunal de Justiça, que não procedeu a nomeação da impetrante. Incompetência deste colendo Órgão Especial para julgamento do mandamus, nos termos do artigo 13, I, "b" do RITJSP. Competência de uma das Câmaras da Sessão de Direito Público para julgamento do feito. Precedentes.
Impetração não conhecida, com determinação.